Tribunal: TJPA
Processo: 0808863-47.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808863-47.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: TONY HEBER RIBEIRO NUNES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ A PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A COBRANÇA EXCESSIVA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. O cerne do presente recurso está em verificar o acerto ou não da decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação à execução, entendendo como devidos pelo Estado do Pará o valor de R$ 27.900 (vinte e sete mil e novecentos reais), acrescidos de juros e correção monetária, a título de honorários de advogado dativo.

2 - No acaso em apreço, não vislumbro motivos para reforma da decisão agravada, considerando que o agravante não juntou aos autos provas capazes de demonstrar a alegada desproporcionalidade dos valores arbitrados nos títulos executivos judiciais apresentados pelo exequente. Se pretendia o executado/agravante desconstituir o título executivo judicial para fins de reduzir o valor arbitrado pelo juízo a título de honorários ao defensor dativo, deveria ter instruído a impugnação e o presente recurso com documentos que pudessem demonstrar o excesso alegado, a desproporcionalidade, não bastando apenas afirma a cobrança de valores exorbitante. Deve se considerar, que o juízo que arbitrou o valor dos honorários, tem melhores condições de avaliar o trabalho efetivo do defensor dativo, a partir das peculiaridades da ação.

3 Por fim, embora a tabela da OAB não possua caráter vinculativo, ela serve como parâmetro para o magistrado quando da fixação dos honorários ao defensor dativo, não havendo nulidade em utilizá-la para fins de fixação do valor equitativo pelo juízo, conforme TEMA 984 do Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, ressalto que à época em que foram fixados os honorários, o tema ainda não havia sido fixado pelo STJ, sendo adotado por aquele Tribunal o entendimento de que arbitramento dos honorários do advogado dativo se daria com base na tabela da OAB, conforme disposto no art. 22, §1º da Lei 8.906/04.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
09
de dezembro

de 2021.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Única da Comarca de Mocajuba, que nos autos de impugnação à execução oposta contra o exequente,
TONY HEBER RIEIRO NUNES,
julgou parcialmente procedente, estabelecendo como devido ao exequente o valor de R$ 27.900,00 (vinte sete mil e novecentos reais).

O agravante relata que o advogado Tony Heber Ribeiro Nunes

interpôs ação de execução de título executivo requerendo que o Estado do Pará pague honorários advocatícios referentes a 6 (seis) processos em que atuou como defensor dativo, no total atualizado de R$ 37.582,35 (trinta e sete mil, quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos).

Em impugnação, o Estado do Pará, ora agravante, sustentou a necessidade de resolução perante o juízo arbitral; a nulidade do título decorrente da não citação/intimação nos autos originais; a inexequibilidade do título por ausência de título executivo, ante a ausência de trânsito em julgado das decisões que embasam a cobrança; ilegitimidade passiva do Estado do Pará. No mérito, impugnou em síntese, o
quantum
excessivo arbitrado pelo juízo; cobrança em duplicidade; da autorização para desconto do orçamento da defensoria pública do Estado e a correta aplicação dos juros e correção monetária.

O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão nos seguintes termos:

“[...]
Ante o exposto, por entender justo o valor arbitrado, julgo parcialmente procedente a IMPUGNAÇÃO ofertada pelo Estado do Pará estabelecendo como devido ao exequente o valor de
R$ 27.900
(vinte e sete mil e novecentos reais), sobre os quais incidem juros da forma aplicável aos rendimentos da poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009), desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E e, desde a data do arbitramento dos honorários, tendo em conta a modulação dos efeitos das ADI ́s 4357 e 4425, pelo STF, em 25/03/2015, e entendimento do STJ no REsp 1270439/PR. Condeno, ainda, a parte executada ao pagamento dos honorários advocatícios da parte exequente, no percentual de 10% do valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §3º, inciso I, do CPC. Ressalta-se que no presente caso não se aplica o art. 85, §7º, do CPC, haja vista trata-se de pagamento por RPV, conforme a jurisprudência:
[...]”

Irresignado o Estado do Pará interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando a concessão de efeito suspensivo, alegando em síntese, a ausência de razoabilidade e desproporcionalidade ao se determinar que o exequente receba o valor de R$ 27.900,00, por poucos atos realizados de forma célere e sem complexidade de fatos e de direito nos processos que atuou.

Argumenta que de acordo com o art. 20, §4º do CPC/73, e art. 85 do CPC/2015, os honorários advocatícios arbitrados em desfavor da Fazenda Pública devem ser estipulados segundo critério de equidade, o que requer a devida fundamentação do decisum, sob pena de nulidade.

Ressalta que a tabela da OAB, por si só não pode servir de fundamentação à decisão judicial, principalmente em casos, como no presente, em que o autor junta apenas cópias de atos e peças processuais, o que demonstra a inexequibilidade e falta de exigibilidade da obrigação.

Por fim, destacou que o exequente/agravado ajuizou 9 (nove) ações judiciais, para receber, no total, o valor de R$ 286.870,98 (duzentos e oitenta e seis mil, oitocentos e setenta reais e noventa e oito centavos), o que, além de sobrecarregar o Tribunal com várias demandas desnecessárias, também representa violação à regra do regime de pagamento por meio de Precatório, pois o autor objetiva auferir tal quantia de forma pulverizada, por meio de RPV (basta verificar que a grande maioria das ações foi ajuizada no mesmo mês - JANEIRO/2020 – e algumas no mesmo dia).

Ao final, requereu a concessão do efeito suspensivo, e no mérito pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em sede de cognição sumária, indeferi o pedido de efeito suspensivo. (Id nº 3688344)

Conforme certidão Id nº 3850478, embora devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público de Segundo Grau deixou de emitir parecer, por entender ausente direito público primário na demanda. (Id nº 3897404)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O cerne do presente recurso está em verificar o acerto ou não da decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação à execução, entendendo como devidos pelo Estado do Pará o valor de R$ 27.900 (vinte e sete mil e novecentos reais), acrescidos de juros e correção monetária, a título de honorários de advogado dativo.

No acaso em apreço, não vislumbro motivos para reforma da decisão agravada, considerando que o agravante não juntou aos autos provas capazes de demonstrar a alegada desproporcionalidade dos valores arbitrados nos títulos executivos judiciais apresentados pelo exequente, deixando de juntar os atos processuais efetuados pelo causídico ou outros documentos que permitissem a análise das suas alegações.

Ora, se pretendia o executado/agravante desconstituir o título judicial para fins de reduzir o valor arbitrado a título de honorários ao defensor dativo, deveria ter instruído a impugnação e o presente recurso com documentos que pudessem demonstrar o excesso alegado, a desproporcionalidade, não bastando apenas afirma a cobrança de valores exorbitante.

Deve se considerar, que o juízo que arbitrou o valor dos honorários, tem melhores condições de avaliar o trabalho efetivo do defensor dativo, a partir das peculiaridades da ação.

Por fim, embora a tabela da OAB não possua caráter vinculativo, ela serve como parâmetro para o magistrado quando da fixação dos honorários
ao defensor dativo, não havendo nulidade em utilizá-la para fins de fixação do valor equitativo pelo juízo, conforme TEMA 984 do Superior Tribunal de Justiça:

1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal;
servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado
;

2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor;

Ressalte-se ainda, que a época das decisões em que foram fixados os honorários, o tema ainda não havia sido fixado pelo STJ, sendo adotado por aquele Tribunal o entendimento de que arbitramento dos honorários do advogado dativo se daria com base na tabela da OAB, conforme disposto no art. 22, §1º da Lei 8.906/04. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. DEFENSOR DATIVO. REPRESENTAÇÃO EM PROCESSO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TABELA DA OAB. ART. 22, § 1º, DA LEI N.
8.904
/1994
. O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, nos termos do
parágrafo 1º
do art.
22
da Lei n.
8.906
/1994, o advogado que atuar como assistente judiciário de pessoas necessitadas, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, segundo os valores da tabela da OAB
. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1512013/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 28/10/2015). (grifo nosso).

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OAB. TABELA DE HONORÁRIOS. PAGAMENTO. PROPORCIONALIDADE ENTRE SECCIONAIS. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. AFRONTA. ALEGAÇÃO. ANÁLISE. INVIABILIDADE. 1. O defensor dativo tem direito aos honorários fixados pelo magistrado e pagos pelo Estado de acordo com os valores mínimos estabelecidos na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seccional. Precedentes. 2, 3 e 4. Omissis. (AgInt no REsp 1595223/SC; Rel. Min. Antonio Saldanha Plaheiro; Sexta Turma; j. 30/06/2016; p. DJe 03/08/2016)

Ainda, esta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA OU INEFICIÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA. INDEPENDE DA PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO PROCESSO. HONORÁRIOS ARBITRADOS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N° 19 DE MARÇO DE 2015. RECURSO DESPROVIDO. I- Cinge-se a controvérsia recursal sobre o pagamento dos honorários de Defensor Dativo. II - Na hipótese de ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, o judicante deverá nomear um Defensor Dativo para atuar na defesa da parte, a quem serão devidos honorários advocatícios, os quais serão custeados pelo ente federado, em consonância com as regras estabelecidas no Estatuto da Advocacia.(...) V - É pacífica a jurisprudência no sentido de que é indiscutível a responsabilidade do Estado ao pagamento da verba honorária ao defensor dativo independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título. (...) IX -
Impugnação aos valores fixados: O Superior Tribunal de Justiça, sob a égide dos Recursos Repetitivos, fixou a tese de que “as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado”. No entanto, ainda que a tabela de honorários elaboradas pela OAB não vincule o magistrado, no presente caso, não foram apresentados motivos para determinar o arbitramento de honorários em valores menores aos já fixados, sendo estes considerados justos.(...)
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (5137092, 5137092, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-05-13)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. PRELIMINARES DE REVOGAÇÃO DA CONCESSÃO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA AO APELADO E NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. REJEITADAS. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTADA. AFIRMAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE DEFENSORES PELA MAGISTRADA DE ORIGEM. INFORMAÇÃO QUE GOZA DE FÉ PÚBLICA. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO APELADO ANTE A INEXISTÊNCIA DE DEFENSOR NO MOMENTO DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PELO ESTADO DO PARÁ. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DAS PARTES ASSISTIDAS PELO DEFENSOR DATIVO. AFASTADA. AFIRMAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO, CUJO ÔNUS COMPETIA AO APELANTE.
PEDIDO DE DIMUNUIÇÃO DO VALOR ARBITRADO À TÍTULO DE HONORÁRIOS, PARA QUE SEJA FIXADO VALOR ABAIXO DA TABELA DA OAB. NÃO ACOLHIDO. O MAGISTRADO DEVE FIXAR OS HONORÁRIOS DO DEFENSOR DATIVO COM BASE NA TABELA ORGANIZADA PELO CONSELHO SECCIONAL DA OAB (ARTIGO 22, §1º, DA LEI N.º 8.906/94)
. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA DESTAQUE DA IMPORTÂNCIA DOS VALORES REPASSADOS A DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO ACOLHIDO. ÓRGÃO PÚBLICO
DO PODER EXECUTIVO, DESPROVIDO DE PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO PRAZO PARA EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DO RPV. AFASTADO. PRAZO FIXADO EM CONSONÂNCIA A DISPOSIÇÃO CONTIDA NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E NA RESOLUÇÃO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
UNANIMIDADE. 1. O Magistrado de origem rejeitou a impugnação à Execução apresentada pelo Estado do Pará e, no mesmo ato, determinou o pagamento da obrigação de pequeno valor pelo Estado, a ser realizado no prazo de dois meses contados da entrega da requisição. 2. Preliminar de necessidade de revogação da concessão de gratuidade judiciária ao Apelado. A Declaração de Insuficiência de Recursos goza de presunção de veracidade, no entanto, por não ser absoluta, compete ao Magistrado de origem, caso evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, oportunizar a manifestação da parte antes de proferir o indeferimento do benefício. O Magistrado de primeiro grau, não evidenciando a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuita, deferiu, de plano, os benefícios da gratuidade ao Apelado. O Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do Direito do Apelado. Preliminar rejeitada. 3. Preliminar de nulidade do Título Executivo Judicial. Segundo o Apelante, o fato de estar sofrendo uma execução proveniente da decisão prolatada pelo Magistrado de origem, apesar de não ser parte no processo originário, violaria o princípio da ampla defesa e do contraditório. O Apelado prestou serviço de responsabilidade primária do Estado, na qualidade de Defensor Dativo, situação que enseja a responsabilidade do Apelante ao pagamento da verba honorária em questão, independentemente da sua participação no processo originário. Precedentes. Preliminar rejeitada. 4. Mérito. Arguição de impossibilidade de condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios. Como cediço, na impossibilidade de Defensoria Pública no local da prestação de serviço, o Advogado indicado para patrocinar a causa, denominado Defensor Dativo, fará jus aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pela OAB, sendo o valor pago pelo Estado, uma vez que este tem o Dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, na forma lei.5. Note-se que a falta do serviço, quanto a sua subprestação, autoriza o magistrado a nomear defensor dativo à quem dele necessite, independentemente de manifestação da seccional da OAB, notadamente quando a estrutura da Defensoria não for suficiente para atender o exorbitante número de demandas em curso, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal.6. Informação do Magistrado de origem assegurando a inexistência de Defensor Público, naquele momento processual, para promoção da defesa dos acusados nas audiências. Informação que goza de fé pública. Comprovação da prestação de serviço pelo Apelado nas audiências em questão.
7. A nomeação e atuação do Apelado para atuar como Defensor Dativo ocorreu em observância à legislação vigente, sendo obrigatório o pagamento dos honorários pelo Estado do Pará, vez que não basta a simples existência do Órgão da Defensoria Pública na Comarca, devendo haver, em verdade, um quantitativo suficiente de defensores para o atendimento da população necessitada.8. Arguição de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira das partes assistidas pelo Defensor Dativo. Conforme destacado anteriormente, a Declaração de Insuficiência de Recursos goza de presunção de veracidade, de modo que, competiria ao Apelante comprovar a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do Direito das partes. 9. Pedido de diminuição do valor arbitrado à título de honorários, para que seja fixado em valor abaixo da Tabela da OAB. Segundo a disposição contida no 22, §1º, da Lei n.º 8.906/94, o Magistrado fixará os honorários do Defensor Dativo com base na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, mostrando-se razoável o quantum fixado.

(...). Apelação conhecida e não provida. 14. À unanimidade.(1970667, 1970667, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-08, Publicado em 2019-07-17)

APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSOR DATIVO. NOMEAÇÃO FEITA POR MAGISTRADOS DA COMARCA DE URUARÁ ANTE A AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA E SUBSEÇÃO DA OAB (ART. 5º, § 3º, DA LEI FEDERAL Nº 1.060/1950).
REGULARIDADE DA CONDENAÇÃO. ATUAÇÃO DO PARQUET NOS PROCESSOS. VALORES ARBITRADOS CONFORME A TABELA DA OAB. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 263, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. NÃO CABIMENTO DE DESTAQUE DO VALOR DA CONDENAÇÃO DO ORÇAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1.Recurso conhecido, na esteira do entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1855034/PA. 2.No presente caso, a apelada atuou como defensora dativa em diversos processos da Comarca de Uruará nos anos de 2015, 2016 e 2017, tendo sido nomeada pelos magistrados que responderam pela Comarca no referido período, ante a ausência de Defensoria Pública e Subseção da OAB naquele Município (art. 5º, § 3º, da Lei Federal nº 1.060/1950), o que restou devidamente demonstrado nos autos.(...).
4. Apesar de, recentemente, o STJ ter alterado seu entendimento, à época do arbitramento dos honorários em favor da apelada e constituição dos títulos executivos judiciais, a jurisprudência do referido Tribunal Superior era pacífica quanto à necessidade de observância dos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB na fixação dos honorários advocatícios de defensor dativo (art. 22, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 8.906/1994). Assim, não há qualquer irregularidade nos valores arbitrados pelos juízes da Comarca de Uruará
. (...) 7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. (5911681, 5911681, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-02, Publicado em 2021-08-11)

Quanto a alegada existência de múltiplas ações de cobrança interposta pelo exequente, entendo que se o agravante/exequente vislumbro algum tipo de conexão, continência ou mesmo violação à regra do regime de precatório, deve provocar o juízo de origem acera do tema, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA),
09
de dezembro

de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/12/2021